Tribunal: STF
Processo: HC 180706
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por David Ferreira Lima e outro, em favor de Victor Teodoro da Silva Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 538.410/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VICTOR TEODORO DA SILVA MARTINS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que, em 10/5/2019, foi decretada a prisão temporária do paciente para investigação de suposta prática do crime de latrocínio. 
    O Ministério Público estadual denunciou o paciente como incurso no art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal (e-STJ fls. 462/463). O Magistrado de piso recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, decretou a custódia preventiva (e-STJ fls. 490/491). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 515): 
    […]
    No presente writ, os impetrantes sustentam ausência de fundamentação idônea para a decretação a custódia cautelar, "uma vez que o acórdão não aponta indícios concretos do porque manter o paciente no cárcere se valendo da gravidade em abstrato do crime" (e-STJ fl. 16). 
    Apontam, também, ausência de contemporaneidade na prisão, "pois o fato imputado ao paciente se deu meses atrás, e até o momento não se tem uma prova segura da autoria" (e-STJ fl. 23). Por fim, apontam a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requerem, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Pretendem, outrossim, a fixação de medida cautelar prevista no art. 319, I, do Código de Processo Penal. A liminar foi indeferida. Nas informações prestadas pelo Juízo de origem, consta que os autos aguardam a realização de audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 19/12/2019, às 13h30 (e-STJ fl. 577). O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ. (eDOC 17)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    Em 24.3.2020, o impetrante apresentou petição para pedir prioridade e adicionar fundamentação a seu pedido, tendo em vista a pandemia que ora o País enfrenta.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Analiso, inicialmente, a fundamentação constante do acórdão impugnado, para negar a revogação da prisão preventiva:
    Na hipótese dos autos, por ocasião do recebimento da denúncia a prisão temporária foi convertida em preventiva aos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 490/491): 
    4. No mais, o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado comporta deferimento, senão vejamos. De se ver que o réu está sendo acusado de delito de extrema gravidade, haja vista que, por motivo torpe e com emprego de asfixia, matou Sérgio de Oliveira Soares. Segundo narra a denúncia, após ter relações sexuais consentidas com a vítima, em razão de discussão acerca do pagamento pelo programa realizado, o acusado investiu contra o ofendido, empregando golpes que o mataram por asfixia lenta provocada por inibição vagal da respiração, conforme laudo juntado às fls. 367 dos autos. Inobstante a primariedade, denota-se pelas provas colhidas na fase inquisitorial que o acusado é pessoa agressiva e tende a solucionar seus conflitos de maneira violenta, o que evidencia a necessidade de custódia cautelar. Ademais, levando-se em consideração tais provas, entende-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade do denunciado. Diante do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, bem como presentes os requisitos da garantia da ordem pública, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de VICTOR TEODORO DA SILVA MARTINS. (Grifei.)
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 517/518): 
    Os fatos imputados ao paciente são gravíssimos. Trata-se de delito hediondo (homicídio qualificado), circunstância que demonstra a periculosidade diferenciada do agente e a necessidade de sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo as informações prestadas, o paciente foi preso temporariamente. Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva. Correta a manutenção do paciente no cárcere. Os requisitos da custódia, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, visam à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. Ou seja, havendo razoáveis indícios de autoria, bem como prova da materialidade de crime, e demonstrada a existência de perigo concreto a qualquer daquelas finalidades processuais, cabível e necessária se faz a constrição acautelatória da liberdade do acusado. Contra o réu pesa imputação da prática de crime doloso contra a vida. Ademais, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Outrossim, milita razoável e justa a presunção de que a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva poderá influir negativamente na apuração dos fatos, em face de natural repercussão de tal medida no psiquismo das testemunhas. Portanto, lícito concluir-se que, em tese, em casos como este, cabível a mantença da prisão cautelar. Saliente-se que a decisão que decretou a preventiva foi suficientemente fundamentada. 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de asfixia, haja vista que, "em razão de discussão acerca do pagamento pelo programa realizado, o acusado investiu contra o ofendido, empregando golpes que o mataram por asfixia lenta provocada por inibição vagal da respiração" (e-STJ fls. 490/491). 
    Além do mais, constou na decisão que o acusado é pessoa agressiva e tende a solucionar seus conflitos de maneira violenta. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (eDOC 17, p. 5)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Quanto ao debate relacionado à pandemia provocada pelo COVID-19, verifico que ele não constou do acórdão impugnado, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal. 
    Ademais, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente